Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715764-38.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 71578115, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID 72948231 e do juízo negativo de admissibilidade de ID 74335868. Ressalte-se que é ônus processual do recorrente a interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário, sob pena de preclusão. Nesse sentido, confira-se o ARE 1288952 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 4/2/2021). Desse modo, eventual matéria constitucional impugnável do acórdão de ID 72055832 já se encontra preclusa. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007